Tribunal: TJSP
Processo: 2205816-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interdição
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSO – IRREGULARIDADES VERIFICADAS PELA VIGILÊNCIA SANITÁRIA DE SÃO PAULO – INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO EM 96 HORAS – Decisão interlocutória que concedeu a liminar pleiteada na exordial para determinar a desinterdição do estabelecimento, deferindo-se um prazo não inferior a 120 (cento e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSO – IRREGULARIDADES VERIFICADAS PELA VIGILÊNCIA SANITÁRIA DE SÃO PAULO – INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO EM 96 HORAS – Decisão interlocutória que concedeu a liminar pleiteada na exordial para determinar a desinterdição do estabelecimento, deferindo-se um prazo não inferior a 120 (cento e vinte) dias para eventual adequação das dependências da empresa autora nas exigências preconizadas no Laudo de Infração - Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Autora que comprovou possuir licença de funcionamento, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, dentre outros documentos – Conquanto existam problemas na gestão do empreendimento, não se pode notar que, a menos a princípio, inexiste notícia de falha grave, a ponto de ensejar a drástica medida de interdição total da unidade – Aparente irrazoabilidade do ato administrativo impugnado – Manutenção do prazo de 120 dias para que a empresa tome todas as providências que estejam ao seu alcance para zerar (ou chegar muito próximo a esse patamar) as falhas apontadas nos autos de vistoria que prejudiquem as condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança dos idosos residentes, a fim de cumprir o mandamento legal do art. 37, §3o , e art. 48, III, ambos do Estatuto do Idoso - Presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida antecipatória, conforme disposição do art. 300, do CPC/2015 - Decisão agravada mantida – Recurso do Município não provido.